Tribunal: TJSP
Processo: 0002225-56.2014.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza transitória, em caráter precário, decorrente da convivência em suposto regime de união estável com um dos herdeiros, condômino e coproprietário da área – Inexistência do requisito indispensável do ânimo de dono – Impossibilidade de regularização do domínio e aquisição da propriedade – Cabimento da reivindicatória e imissão na posse feita pelos

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza transitória, em caráter precário, decorrente da convivência em suposto regime de união estável com um dos herdeiros, condômino e coproprietário da área – Inexistência do requisito indispensável do ânimo de dono – Impossibilidade de regularização do domínio e aquisição da propriedade – Cabimento da reivindicatória e imissão na posse feita pelos proprietários em decorrência da ocupação indevida - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002225-56.2014.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante TEREZA DA
LUZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOCELEI VALÉRIO DA
SILVA, MARIA ROSA DA SILVA, DECIO DE QUEIROZ, GABRIEL DONIZETE
BATISTA QUEIROZ, MARIA APARECIDA KINKA QUEIROZ, ROBERTO DA CRUZ
BATISTA QUEIROZ, ELIANA APARECIDA QUEIROZ, MARLENE VILELA
BATISTA QUEIROZ, VANIA VILELA BATISTA QUEIROZ MATIAS, JOSÉ
ANTONIO MATIAS, ROCIJANE VILELA BATISTA QUEIROZ, LUIS AIRON
BATISTA QUEIROZ, JUSCELINO VALERIO CARDOSO DA SILVA e MARIA
BERNADETE CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002225-56.2014.8.26.0275 - Itaporanga - VOTO No 16648 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0002225-56.2014.8.26.0275
APELANTE: TEREZA DA LUZ OLIVEIRA
APELADOS: JOCELEI VALÉRIO DA SILVA, MARIA ROSA DA SILVA, DECIO DE QUEIROZ,
GABRIEL DONIZETE BATISTA QUEIROZ, MARIA APARECIDA KINKA QUEIROZ, ROBERTO DA
CRUZ BATISTA QUEIROZ, ELIANA APARECIDA QUEIROZ, MARLENE VILELA BATISTA
QUEIROZ, VANIA VILELA BATISTA QUEIROZ MATIAS, JOSÉ ANTONIO MATIAS, ROCIJANE
VILELA BATISTA QUEIROZ, LUIS AIRON BATISTA QUEIROZ, JUSCELINO VALERIO
CARDOSO DA SILVA E MARIA BERNADETE CARDOSO DA SILVA
COMARCA: ITAPORANGA
VOTO No 16648
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza
transitória, em caráter precário, decorrente da convivência em
suposto regime de união estável com um dos herdeiros,
condômino e coproprietário da área – Inexistência do
requisito indispensável do ânimo de dono – Impossibilidade
de regularização do domínio e aquisição da propriedade –
Cabimento da reivindicatória e imissão na posse feita pelos
proprietários em decorrência da ocupação indevida -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano da Rua Rafael Vita, 522, situado
em Itaporanga/SP, matrícula n. 1.628 do Registro de Imóveis, por falta de prova do
ânimo de dono, e procedente a reconvenção acolhendo o pedido reivindicatório e de
imissão na posse, extinguindo os processos com resolução do mérito, impondo à
vencida o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
10% sobre o valor das causas objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) na nulidade da sentença pro cerceamento de
defesa diante do julgamento antecipado da lide, (ii) no exercício de posse mansa,
pacífica e ininterrupta por mais de vinte e seis anos, (iii) na prescrição aquisitiva
consumada durante a convivência em união estável com o filho da proprietária, (iv) na
inexistência de má-fé e no exercício da composse, (v) no descabimento da reivindicatória
e (vi) na aplicação de multa por litigância temerária .
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Não se cogitou de cerceamento de defesa ou tampouco de
nulidade da decisão porque, na hipótese, foi conveniente e oportuno o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002225-56.2014.8.26.0275 - Itaporanga - VOTO No 16648 3/3
antecipado da lide, inexistindo necessidade ou utilidade da realização de prova pericial,
estudo social ou inquirição de testemunhas diante da incontroversa do quadro fático
delineado nos autos, sendo a questão controvertida dirimível mediante interpretação do
histórico narrado para a solução da controvérsia.
E, no mérito, inconsistente o recurso porque, na espécie, a
posse da autora/reconvinda apelante, independentemente do lapso temporal, não foi
exercida com ânimo de dono, mas apenas e tão somente em razão de suposta
convivência no regime de união estável com seu falecido companheiro José Valério da
Silva, óbito ocorrido em 15/10/13, coproprietário e condômino do bem em razão da morte
de seus genitores e abertura do inventário, seguido da transmissão da posse e da
propriedade no ato da abertura da sucessão, por força do art. 1784 do Código Civil, de
modo que a ocupação da residência foi de natureza precária, em caráter transitório,
mediante mera tolerância dos demais titulares e herdeiros, ora réus/reconvintes
apelados, em virtude da vigência da relação aparentemente familiar, portanto insuficiente
para a aquisição do domínio pela usucapião.
Por conseguinte, o cabimento da reivindicatória e da
imissão na posse, pretensão exercida pelos proprietários contra o ocupante desmunido
de justo título e de boa-fé, mantida a decisão, e elevados os honorários na fase recursal
para 15% sobre o valor das causas.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator